Tribunal: STF
Processo: ARE 1603386
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282, 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alega, em suma, que:

Diversamente do decidido não há que se falar em reexame de provas. Restou comprovado que o recurso extraordinário tem por objetivo demonstrar que a decisão do tribunal recorrido contrariou dispositivos da Constituição Federal.
Afora isso, é imperioso deixar ressaltado que a vedação da Súmula nº 279 e 280 se circunscreve ao puro e simples revolvimento do arcabouço probatório, que é de atribuição jurisdicional exclusiva da instância ordinária. 
Isso significa, em outros termos, que, se for necessário examinar o material probatório coligido para se decidir uma situação de direito, posto que imprescindível, não há óbice em fazê-lo, já que o julgamento não terá esteio com escólio no cenário estampado nos autos (doc. 113, p. 20).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. 

Inicialmente, observo que o Tribunal de origem decidiu o caso conforme a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.279.765, Tema 1.132, quando foi definida a seguinte tese de repercussão geral: 

I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 
II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 

Dessa forma, conforme consignado na decisão de inadmissibilidade,  para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator